Tribunal: STF
Processo: RHC 243051
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 23.5.2024, por Sidnei dos Santos Braga contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.5.2024, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 899.124/MT, no qual se pediu a declaração de ilicitude da busca domiciliar e das provas obtidas pela polícia, com a consequente absolvição do recorrente.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), em 15.6.2021, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e setenta e seis dias-multa, em regime inicial fechado (e-doc. 11). Em 8.11.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo recorrente. O acórdão transitou em julgado em 6.12.2022 (e-docs. 13 e 14).



    3. A defesa do recorrente ajuizou revisão criminal alegando ilicitude da entrada dos policias na residência do recorrente, quantidade insuficiente de entorpecentes para caracterização do delito de tráfico de drogas e desclassificação do crime do caput do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por alegação de que as drogas seriam para consumo próprio.



    4. Em 14.9.2023, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal (e-doc. 5).



    5. Em 24.2.2024, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.511.114/MT interposto pelo recorrente contra o acórdão do Tribunal de Justiça mato-grossense, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial (e-doc. 8).



    Essa decisão transitou em julgado em 5.3.2024 (fl. 6, e-doc. 8).



    6. Em 18.3.2024, a defesa do recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nos autos da Revisão Criminal n. 1016890-14.2023.8.11.0000/MT, pedindo a concessão da ordem para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça estadual e “DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal IMPROCEDENTE e ABSOLVENDO o paciente SIDNEI DOS SANTOS BRAGA, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato” (fl. 28, e-doc. 3).



    7. Em 29.4.2024, em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 899.124/MT, fundamentou não ser admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e que a entrada dos policiais na residência do recorrente foi lícita, com autorização da esposa do réu, sendo inviável realizar o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos (e-doc. 31).



    8. Em 6.5.2024, o recorrente interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 35), desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. INFORMAÇÃO DE USUÁRIOS. ENTRADA FRANQUEADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, porquanto ‘a ação policial foi precedida de informações prestadas por usuários de drogas, os quais informaram, categoricamente, que haviam comprado os estupefacientes do requerente, na residência dele’. Constou, ademais, que a esposa do paciente ‘franqueou a entrada da guarnição no local’. 



    - Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais identificaram a casa do paciente como o local onde dois usuários haviam comprado drogas, após o furto de R$ 700,00 pertencente à mãe de um deles, sendo autorizado o ingresso pela esposa do paciente. O ingresso no domicílio decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local. 



    - Ademais, a entrada no domicílio do paciente foi franqueada pela sua esposa, o que afasta o conceito de invasão. Para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 43).



    9. Esse acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende o reconhecimento de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do recorrente, com declaração de ilicitude das provas obtidas e absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas (e-doc. 48).



    Sustenta que, “no caso em tela, a impetração de habeas corpus e a sua concessão era perfeitamente viável e procedente, não havendo razão de ter sido negado pela Colenda Quinta Turma do STJ. O habeas corpus é uma garantia constitucional, prevista no art. 5º, inciso LXVII, da nossa Carta Magna, utilizada sempre quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”



    O recorrente alega que “nos autos não possui nenhuma prova, seja filmagem, termo de autorização escrito, quiçá depoimento dos envolvidos (principalmente desses supostos usuários), na qual aponta que adquiriram drogas com o paciente, tampouco que a autorização para entrar na residência do mesmo fora franqueada pela esposa do requerente” (fl. 8, e-doc. 48).



    Afirma que o comprador da droga, “Lucas, jamais foi ouvido nos autos, não há depoimento do mesmo em fase inquisitiva, quiçá em juízo para corroborar sua suposta ‘delação informal’. Conforme se verifica nos autos, essa suposta delação é apenas uma versão da polícia, para justificar o ingresso na residência de Sidnei, isso porque, em análise cuidadosa em cada folha do processo, não foi constatado nenhuma fala de Lucas asseverando que havia comprado drogas de Sidnei” (fl. 17, e-doc. 48).



    Anota que, “em sede judicial, a testemunha Claudio Ferreira Barbosa, ratificou as suas assertivas prestadas extrajudicialmente pelo policial Telmo, no sentido de que fizeram a prisão de Lucas de Araújo e Fernando Manoel Pedroso da Silva, acusados de terem subtraído dinheiro da vítima Maria de Lourdes Pedroso Granja, mãe deste último, os quais lhe disseram ter utilizado o dinheiro para comprar drogas do réu Sidnei dos Santos Braga. Que, em sequência, os levaram à casa do acusado e, ao chegarem lá, lograram êxito em localizar drogas; Que o acusado não se encontrava no local, mas tão somente, a esposa dele. Frise-se, ainda, que nenhum entorpecente foi apreendido com Lucas, razão pela qual a atividade policial se mostrou ainda mais absurda!” (fls. 18-19, e-doc. 48).



    Assevera que “não houve a indicação de ter sido instaurado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva no domicílio do recorrente, estando ausente de razoabilidade considerar que, por si só, meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal” (fl. 25, e-doc. 48).



    Defende que, “se não amparada pela legislação a revista domiciliar realizada pelos agentes de segurança, vislumbra-se a ilicitude das provas colhidas e delas derivadas, e, nos termos do art. 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos o termo de busca e apreensão das drogas, além dos laudos preliminares e de constatação da droga referentes à busca realizada em na residência do acusado” (fls. 25-26, e-doc. 48).



    Indica que, “no caso em tela, todas as provas derivadas do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da droga e depoimento dos policiais militares têm nexo de causalidade com a prova ilícita, não sendo hipótese de aplicação das excepcionalidades da descoberta ou da produção por fonte independente. Assim, afastadas as provas colhidas por origem ou derivação, só resta concluir que não há elementos para afirmar a existência do fato” (fl. 28, e-doc. 48).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Diante do exposto, após a emissão de parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja cassado o acórdão recorrido para DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada na residência no recorrente SIDNEI (art. 157, caput, c/c art. 157, §1º, ambos do CPP), ABSOLVENDO-O com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato” (fl. 29, e-doc. 48).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Pretende-se, neste recurso, desfazer a condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática do delito de tráfico de drogas. O pedido de revisão criminal proposto foi indeferido. A defesa insiste no pleito de revisão de provas, para cassar o acórdão recorrido e ser declarada a ilicitude do ingresso policial na residência do recorrente e das provas obtidas, com a consequente absolvição do recorrente.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no julgamento da revisão criminal, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso concluiu pela condenação do recorrente e fundamentou que o ingresso policial na residência do recorrente e a apreensão da droga foram realizados de forma lícita, nesses termos:



    “Pelos documentos coligidos nos autos é possível verificar que em 2 de julho de 2012, Lourdes Pedrosa Granja se dirigiu à base comunitária da Polícia Militar de Tangará da Serra/MT e informou que seu filho, Fernando Manoel Pedroso da Silva, na companhia de outro indivíduo, invadiu sua residência durante a madrugada e subtraiu aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) de suas economias para comprar drogas. Diante dos fatos, os agentes de segurança realizaram diligências nas cercanias e, em uma residência abandonada, localizaram Fernando, junto com Lucas de Araújo, em poder de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos). Ato contínuo, os policiais conduziram os suspeitos para o Destacamento Policial, momento em que ambos confessaram terem subtraído o dinheiro de Lourdes, se deslocado à residência do requerente – que é conhecida por eles como uma ‘boca de fumo’ – e com ele adquirido drogas, as quais ‘passaram a noite toda consumindo’. De posse dessas informações, os agentes de segurança se dirigiram ao endereço informado e, no local, foram recebidos pela esposa do requerente, Eliziana Nobres Vanes, que franqueou a entrada deles no imóvel. Em buscas realizadas no terreno, os policiais encontraram os entorpecentes [7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, pesando 1,8g (um grama e oito centigramas)], escondidos numa área aos fundos da casa, alocados numa caixa de isopor. Como se vê, não procede a alegação de que o ingresso domiciliar deu-se em desrespeito a preceitos legais e constitucionais, haja vista que a ação policial foi precedida de informações prestadas por usuários de drogas, os quais informaram, categoricamente, que haviam comprado os estupefacientes do requerente, na residência dele. Embora os policiais que atenderam a ocorrência, Cláudio Ferreira Barbosa e Lindomar Ribeiro Pereira, não tenham se lembrado com clareza dos fatos em virtude do demasiado lapso temporal transcorrido [9 (nove) anos] e do elevado número de ocorrências atendidas, ratificaram as declarações prestadas extrajudicialmente, no sentido de que a esposa do requerente franqueou a entrada da guarnição no local, cujo interior localizaram os entorpecentes. (...)



    Da dinâmica dos fatos elucidados pelas provas produzidas na instrução processual é possível inferir que: 1) os policiais abordaram – no exercício do poder de polícia – 2 (dois) indivíduos que informaram haver comprado entorpecentes do revisionando na casa dele, conhecido como ‘boca de fumo’; 2) embora o requerente não estivesse na sua residência, o ingresso foi franqueado pela esposa dele; 3) em buscas procedidas no terreno, os agentes de segurança encontraram cocaína – a mesma droga informada pelos usuários de drogas – escondida no quintal da residência. Desse modo, a partir da comprovada situação de flagrância, aliado à autorização de outra moradora do imóvel, é descabida a alegação de invasão de domicílio. (...)



    Quanto aos pedidos em voga, o que se observa no presente caso é a nítida intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no primeiro e no segundo grau de jurisdição, incompatível em sede revisional” (fls. 1-6, e-doc. 5).



    13. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de origem. Fundamentou pela legalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente e pela licitude das provas obtidas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. (...)



    [O]s policiais identificaram a casa do paciente como o local onde dois usuários haviam comprado drogas, após o furto de R$ 700,00 pertencente à mãe de um deles, sendo autorizado o ingresso pela esposa do paciente. Reafirmo, portanto, que o ingresso no domicílio decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local. 



    (...) Reitero, ademais, que a entrada no domicílio do paciente foi franqueada pela sua esposa, o que afasta o conceito de invasão. Por fim, reafirmo que, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental” (fls. 2-5, e-doc. 43 - grifos nossos).



    14. Conforme assentado no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, “não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 5, e-doc. 43).



    15. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. (...) 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 
III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 172.299-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    16. O crime de tráfico de entorpecentes é permanente. As peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem.



    17. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da defesa de invasão de domicílio e ilicitude das provas encontradas na residência do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    18. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    19. Firme também é a jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora